Tribunal: TJDFT
Processo: 0710531-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Órgão: Câmara de Uniformização Espécie: RECLAMAÇÃO (12375) No do Processo: 0710531-06.2021.8.07.0000 RECLAMANTE: MARCIA MARIA DE CASTRO RECLAMADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Reclamação ajuizada por Márcia Maria de Castro contra r. decisão proferida pelo Juiz Relator, Dr. Juiz Carlos Alberto Martins Filho, que deu parcial provimento ao Recurso Inominado, nos seguintes termos: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS (CURSO DE EDIÇÃO DE VÍDEOS). RESCISÃO CONTRATUAL ANTECIPADA. MULTA RESCISÓRIA DE 10% DO VALOR DO CONTRATO. DEVIDO O PAGAMENTO DO MATERIAL DIDÁTICO. LEGÍTIMA INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Aduziu a autora ter celebrado contrato de prestação de serviço educacional (curso de edição de vídeos) para sua filha, no dia 15/01/2020, no valor total de R$ 6.370,00. Alegou ter rescindido o contrato no dia 24/01/2020, sem que sua filha frequentasse qualquer aula, contudo lhe foi imposta multa arbitrária de 30% do valor do contrato, além da cobrança de R$ 1.200,00, referente ao material didático que, conforme previsto em contrato, seria gratuito. Narrou ter discordado das cobranças e realizado reclamação junto ao PROCON, tendo o seu nome sido negativado indevidamente pelo débito de R$ 5.880,00, no dia 15/02/2020. Requereu a rescisão contratual e a condenação da ré à reparação por dano moral. 2. Cuida-se de recurso (ID 22864657) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para decretar a rescisão do contrato entabulado entre as partes, com redução da multa para 10% sobre o valor do contrato, declarar a inexigibilidade da cobrança do valor do material didático do curso e condená-la a pagar à autora a quantia de R$1.000,00, a título de dano moral. 3. Nas razões recursais, menciona que o valor total do curso é R$ 6.370,00 (dividido em 13 parcelas), tendo sido paga a matrícula e a primeira parcela no ato (R$ 500,00), e o restante em 12 parcelas (R$490,00, com R$130,00 de desconto de pontualidade). Alega ausência de abusividade, uma vez que na cláusula no 6.1 há previsão de multa por rescisão contratual no percentual de 15% sobre as parcelas vincendas sem do desconto de pontualidade, como garantia mínima de cobertura de prejuízos suportados pela ré/recorrente em caso de desistência por parte do aluno, perfazendo R$ 880,50. Aduz que a cláusula 6.4 do contrato prevê a cobrança do valor integral do material didático no caso de desistência. Sustenta que a negativação do nome da autora/recorrida é legítima, pois não realizou o cancelamento do curso, permanecendo inadimplente até a presente data, não havendo que se falar em reparação por dano moral. Pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença para condenar a autora ao pagamento de multa de 15% sobre o valor das parcelas vincendas, R$1.200,00 referente ao material didático, bem como afastar a condenação a título de danos morais. 4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. 5. De início, cumpre registrar que o pagamento efetuado pela autora/recorrida, no valor de R$ 500,00, a título de matrícula e primeira mensalidade, restou incontroverso e que em nada se confunde com a multa rescisória. 6. No que concerne ao percentual da multa, não restou comprovado que a rescisão antecipada acarretou extraordinário prejuízo financeiro à empresa ré/recorrente, porquanto a consumidora desistiu do curso no início e não frequentou a qualquer aula. Logo, a retenção de 15% do valor total do contrato, no caso, ultrapassa os limites da proporcionalidade e se mostra abusiva, colocando a consumidora em excessiva desvantagem (art. 51, CDC). Assim, mostra-se razoável e proporcional a redução da multa rescisória ao percentual de 10% do saldo restante do contrato, conforme consignado na sentença vergastada. 7. Cumpre ressaltar que a primeira mensalidade foi paga no ato da matrícula, remanescendo saldo devedor relativo a 12 parcelas de R$ 490,00, perfazendo o total R$ 5.880,00. Logo, é devida a multa rescisória no valor d 8. Quanto ao material didático, não há nos autos qualquer prova de que este teria sido fornecido a título gratuito. O que se verifica, em realidade, é que o material didático custa R$ 1.200,00 e, ainda que fosse gratuito, a cláusula 6.4 é clara ao mencionar que "A desistência do curso acarretará a cobrança do valor integral do material didático, caso o mesmo tenha sido concedido a título gratuito" (Contrato - ID22864619). Assim, tendo em vista que a autora/recorrida recebeu o material (ID22864621), mas desistiu do curso, revela-se lícita a cobrança perpetrada pela ré/recorrente no valor de R$ 1.200,00. 9. Dessa forma, a inclusão do nome da autora/recorrida no cadastro de inadimplentes não configura ato ilícito, pois existe saldo devedor referente à rescisão contratual (multa e material didático), permanecendo a autora/recorrida responsável pelo pagamento. Logo, legítima a manutenção do seu nome em cadastro de inadimplentes, em razão da existência de débito no valor de R$1.788,00, uma vez que caracteriza exercício regular de direito, o que afasta a reparação por dano moral. 10. Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso, a fim de reformar a sentença para condenar a autora/recorrida a pagar à empresa ré/recorrente multa rescisória no valor de R$ 588,00 (quinhentos e oitenta e oito reais), equivalente a 10% das parcelas vincendas, bem como a quantia de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), referente ao material didático, e por fim, afastar a reparação a título de danos morais. 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. 12. Vencedora a recorrente, mesmo que em parte, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.” (Acórdão 1318898, 07041142920208070014, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Discorre a Reclamante que ajuizou Ação Rescisória c/c Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Dano Moral, objetivando a rescisão do contrato e declaração da inexistência de débito. Requereu, ainda, a condenação por dano moral por negativação indevida. Narra que a 3a Turma Recursal deu parcial provimento ao recurso afastando o dano moral, declarando a exigibilidade da multa contratual e a cobrança do material. Sustenta que tal decisão mostra-se manifestamente teratológica, porquanto contraria entendimento majoritário jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. Assevera que a aplicação da multa rescisória no percentual de 10% das parcelas vincendas mostra-se razoável, porque não vem frequentando o curso, todavia, a determinação de pagamento do valor do material didático é totalmente equivocada, já que sequer foi utilizado pela aluna, sendo seu valor extremamente exorbitante, pois é encaminhado por meio de whatsapp. Acrescenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que em casos de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito faz-se desnecessária a prova do prejuízo experimentado pela Autora da ação e, nesses casos, o dano moral é presumido. Por fim, requer liminarmente a suspensão da decisão impugnada e, no mérito, pede o provimento da Reclamação para sustar de imediato os efeitos que contrariam frontalmente precedente do STJ. Decido. Nos termos do art. 196 do Regimento Interno desta Corte de Justiça, cabe reclamação nas seguintes hipóteses: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” (g.n) O art. 988 do CPC também prevê os casos em que a reclamação é cabível, in verbis: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.” (g.n) No presente caso, não vislumbro a presença dos requisitos da Reclamação, pois a situação narrada não se amolda a nenhuma das hipóteses taxativamente enumeradas no Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, tampouco do artigo 988 do CPC. No caso em apreço, a Reclamante alega, em síntese, que a r. decisão diverge do entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça. Sucede que, de acordo com o artigos transcritos, para a reclamação é necessário que a divergência seja entre acórdão da Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas, o que não ocorre no presente caso. Como se sabe, a reclamação tem caráter excepcional e não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Nesse sentido são os seguintes precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECLAMAÇÃO. ARTS. 105, I, "f", DA CF; 988, I, II e IV, DO CPC; E 187, DO RISTJ. MEDIDA EXCEPCIONAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DE PRISÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO SENTENCIANTE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STJ. NÃO OCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A reclamação é um remédio destinado a preservar a competência do Superior Tribunal de Justiça ou para garantir a autoridade de suas decisões, sempre que houver indevida usurpação por parte de outros órgãos de sua competência constitucional, nos termos dos artigos 105, I, "f", da Constituição Federal, 988, incisos I, II e IV, do CPC, e 187, do RISTJ. 2. Assim, cumpre dizer que a reclamação é uma medida excepcional, sendo inadmissível a sua utilização como sucedâneo recursal. (...) 7. Reclamação julgada improcedente.” (Rcl 34.065/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 20/06/2018) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ART. 988, § 5o, II, DO CPC. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE PROCESSAMENTO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. (...) 3. A reclamação constitui-se como medida excepcional, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl na Rcl 35.329/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/09/2018, DJe 03/10/2018) “RECLAMAÇÃO. ARTS. 105, I, "f", DA CF; 988, I, II e IV, DO CPC; E 187, DO RISTJ. MEDIDA EXCEPCIONAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DE PRISÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO SENTENCIANTE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STJ. NÃO OCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A reclamação é um remédio destinado a preservar a competência do Superior Tribunal de Justiça ou para garantir a autoridade de suas decisões, sempre que houver indevida usurpação por parte de outros órgãos de sua competência constitucional, nos termos dos artigos 105, I, "f", da Constituição Federal, 988, incisos I, II e IV, do CPC, e 187, do RISTJ. 2. Assim, cumpre dizer que a reclamação é uma medida excepcional, sendo inadmissível a sua utilização como sucedâneo recursal. (...) 7. Reclamação julgada improcedente.” (Rcl 34.065/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 20/06/2018) Ademais, a questão referente ao dano moral não se insere no taxativo rol do artigo 988 do CPC. Dessa forma, apesar da relevância do pedido, a Reclamante elegeu a via inadequada para o seu pleito. Assim, em razão da manifesta inadequação da via eleita, com fundamento no art. 988, IV, do CPC, c/c o art. 198, I, do Regimento Interno deste Tribunal, não admito a presente Reclamação e determino o seu arquivamento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora